Tribunal: TJDFT
Processo: 0733912-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733912-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA AGRAVADO: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação ordinária movida pela GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA em desfavor de GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, indeferiu pedido de concessão da tutela de urgência. Alega a agravante que manteve tratativas iniciais com a agravada para que a empresa se tornasse sua revendedora exclusiva, mas tal negociação não foi frutífera. Afirma, contudo, que a recorrida está utilizando-se indevidamente da marca em site da internet, páginas de rede sociais, nas fachadas da loja, nos uniformes de seus funcionários e nas propagandas, além de estar envolvida em escândalo de fraude contra consumidores, o que pode causar danos irreversíveis à sua imagem. Considera, assim, presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar: “a) a imediata baixa no conteúdo do site https://pneucenterdf.com.br/, de modo a eliminar toda e qualquer menção à marca e logo Goodyear que não estejam diretamente associados a algum produto Goodyear, e, portanto, que extravase a exceção do artigo 132, II, da LPI, e ao trade dress do site da Goodyear; b) a determinação da retirada da nome Goodyear das fachadas das lojas da GRID, com a substituição das cores predominantes, de tal modo que não cause confusão do consumidor e associação indevida; c) a determinação de retirada do logo Goodyear dos uniformes dos funcionários da GRID; e d) a determinação de que a GRID deixe de fazer uso da marca Goodyear em formulários, materiais de papelaria, cartões de visitas, informes publicitários, ou em qualquer outro meio concreto ou virtual.” Preparo regular (ID 40089725). É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, transcrevo a seguir trecho da r. decisão impugnada, in verbis: (...) Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pretendida. O art. 300, CPC autoriza a antecipação dos efeitos da sentença e não ela própria, pois que perderia sentido o processamento da demanda, porquanto estaria exaurida com o deferimento da medida pretendida. O pedido de tutela antecipada tal qual formulado tem natureza satisfativa e esgota o objeto da demanda. Logo não pode ser deferido. Neste sentido vem decidindo este egr. Tribunal. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. 1. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 2. No caso em exame, o pedido liminar tem natureza satisfativa, porquanto os agravantes pugnaram pela suspensão do pagamento das parcelas do plano de saúde, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, o que esvaziaria a própria ação originária. 3.Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.874445, 20150020083253AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/06/2015, Publicado no DJE: 22/06/2015. Pág.: 104). E mais, em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. Não há urgência, assim entendida como quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. Além disso, “o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito”. (Acórdão n.1029890, 07045512020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017) Não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo à autora. Aliás, o documento de id 136341073 (pág.2) demonstra que a ré comercializa o produto fabricado pela autora, de sorte que não há verossimilhança na alegada falta de autorização para que a ré seja um revendedor. Assim, mister se faz dilação probatória para o deslinde da questão acerca de ser ou não ser a ré um revendedor de pneus fabricados pela autora. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada (...). Almeja a parte agravante que a requerida seja compelida a se abster de utilizar a marca Goodyear no site da empresa, na fachada do empreendimento, bem como nos uniformes dos empregados e em suas publicidades. Aduz que as partes mantiveram tratativas no sentido de que a recorrida se tornasse uma de suas revendedoras exclusivas, contudo, nenhum contrato foi celebrado que pudesse legitimar a utilização da marca, como vem fazendo a empresa ré. Todavia, não obstante a relevante fundamentação esposada pela recorrente, a pretensão deve aguardar a regular instrução do processo na origem, de modo a não vulnerar a atividade empresarial da recorrida mediante a determinação de medidas gravosas, sem a devida formação do contraditório. Os documentos juntados aos autos originários, notadamente a contranotificação de ID 136341078, indicam a existência de ajustes, ainda que verbais, acerca da padronização de fachadas, uniformes e publicidades entre as empresas envolvidas. Tais informações não são infensas à própria narrativa contida nas razões recursais, que aponta para o fato de que as partes conduziram discussões para que a agravada assumisse a condição de revendedora da autora. Assim, há que se considerar que o deferimento do pedido reclama a apuração sobre a extensão das negociações levadas a efeito pelas partes, o que implicaria análise antecipada da questão de fundo, a qual somente será possível mediante amplo debate das alegações da partes perante o juízo natural, sendo, portanto, inviável a concessão de liminar inaudita altera pars na forma pretendida. Não se olvida que a eventual prática de conduta lesiva ao consumidor pela agravada possa prejudicar a imagem da recorrente. Entretanto, trata-se de informação que merece ser devidamente apurada na esfera competente e que, em princípio, não tem o condão de justificar a concessão das medidas pleiteadas, sem o necessário esclarecimento, nas palavras do Juízo a quo, da “questão acerca de ser ou não ser a ré um revendedor de pneus fabricados pela autora”. Nessas circunstâncias, dada a ausência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator